Tribunal: TJSP
Processo: 2051664-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora - Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos infirmam a hipossuficiência alegada - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.